Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717571-34.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da a Vara da Fazenda Pública (Processo 0717571-34.2024.8.07.0000 – id 191281374), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), afastou a prescrição, a suspensão do feito em razão do Tema STJ 1.169, o excesso decorrente de honorários advocatícios, pois não incluídos no pedido de cumprimento, determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic (EC 113/21), sobre o montante consolidado da dívida, pois não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, e a remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor devido, para, em seguida, dar-se vista às partes, no prazo de 15 dias, para fixação do valor devido e apuração de eventual excesso. Alega, em suma, excesso de execução, pois não é possível a correção capitalizada pela SELIC, sob pena de vedado anatocismo, e a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na iminência de expedição de precatório indevido. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano a justifique a liminar, que não possa aguardar o julgamento do AGI, pois somente após a remessa dos autos à Contadoria e posterior manifestação das partes, será apurado eventual excesso de execução e/ou homologados os cálculos. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR